Tribunal: TJDFT
Processo: 0007469-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Não pode a parte pretender, nos embargos de declaração, obter manifestação sobre argumentos não oportunamente suscitados, por configurar inovação recursal.

2. A jurisprudência deste Tribunal orienta que a competência para o processamento e julgamento de ação na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo nas horas extras trabalhadas, integralização da reserva matemática e os danos daí advindos, é da Justiça Comum, haja vista a natureza civil da relação jurídica estabelecida entre o empregado e a entidade de previdência privada.

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Prescrição afastada. Preliminar de incompetência afastada. Decisão unânime.